Tribunal: TJSP
Processo: 2120543-32.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Obrigações
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Produção antecipada de provas – Decisão rejeitou a preliminar de incompetência da justiça comum apresentada pela agravante/ré em contestação – Autora que busca a exibição do processo administrativo que culminou com sua demissão por justa causa – Matéria que se insere no âmbito da competência da Justiça do Trabalho – Artigo 114, IX da CF– Decisão reformada para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Produção antecipada de provas – Decisão rejeitou a preliminar de incompetência da justiça comum apresentada pela agravante/ré em contestação – Autora que busca a exibição do processo administrativo que culminou com sua demissão por justa causa – Matéria que se insere no âmbito da competência da Justiça do Trabalho – Artigo 114, IX da CF– Decisão reformada para reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da ação – RECURSO PROVIDO